Tribunal: TJDFT
Processo: 0749236-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VEICULAÇÃO DE IMAGEM EM CONTA DE INSTAGRAM SEM AUTORIZAÇÃO DA PESSOA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTIFICAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. AUMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A veiculação da imagem da autora, sem sua prévia autorização, importa em violação a direito à imagem, e consequentemente no dever de indenizar, por importar violação ao direito de sua personalidade.

II - A foto veiculada pela ré em seu perfil do Instagram não menciona o nome da autora e nem a qual corporação ela pertencia, mas não há dúvidas de que a veiculação da imagem de uma "mulher bonita", naqueles trajes militares, incutiria nos concurseiros a ideia de pessoa bem sucedida, soando como chamariz para outros interessados.

III - Em que pese a divulgação sem autorização, a parte autora não indicou sequer algum evento que tenha afetado sua vida pessoal ou sua carreira com a exposição de sua imagem. Também não demonstrou, sequer, que tivesse entrado em contato com a parte ré para buscar explicações a respeito dos fatos narrados no processo, de modo que o entendimento, com a devida vênia de posicionamento diverso, deve ser o que a divulgação não causou mal à vida da autora.

IV - Levando-se em conta a situação financeira da parte ré mostrada nos autos, inclusive com pedido de gratuidade de justiça, o valor proposto para a reforma se mostra fora da capacidade financeira dela. Por isso, o valor deve ser aumentado para o importe de R$3.000,00, é que no mês da divulgação da foto a arrecadação da ré não superou 15 mil reais, e ela, pelo que consta dos autos, tem tributos em atraso e responsabilidade financeira com empregados.

V – Recurso conhecido e provido.